Tribunal: TJDFT
Processo: 0733579-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0733579-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: HEDER BELO DOS SANTOS PACIENTE: HEDER BELO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL O paciente, em petição de próprio punho, diz que peticionou ao juiz da VEP, pedindo homologação de dias remidos pela aprovação no Enem em 2005, 2012, 2013, 2016 a 2019 e 2022. Não obstante, decorrido mais de um ano, o pedido não foi examinado. Não há pedido liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à Defensoria Pública, para apresentar informações complementares. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 17 de agosto de 2023. Desembargador JAIR SOARES